Tribunal: TJMT
Processo: 1010006-86.2022.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010006-86.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), V1 CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 38.831.201/0001-03 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), EDER FABIO GROVO - CPF: 979.312.411-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INADEQUAÇÃO DA PROVA ESCRITA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado contra sentença que julgou improcedente a Ação Monitória movida em face de V1 Construtora Ltda e Éder Fábio Grovo, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais para comprovação da dívida alegada.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para a formação da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC, apta a fundamentar a constituição do título executivo judicial.

III.
Razões de decidir

3. A instrução da ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como demonstrar a liquidez e certeza do débito.
4. No caso concreto, os borderôs de desconto apresentados não contêm assinatura do devedor, impossibilitando a verificação de que os cheques vinculados tenham sido efetivamente entregues à cooperativa para desconto.

5. Ademais, não há nos autos extratos bancários demonstrando o creditamento dos valores alegadamente disponibilizados, o que compromete a comprovação da existência e da evolução da dívida.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inexistência de prova escrita suficiente para demonstrar a obrigação imputada ao devedor conduz à improcedência da ação monitória.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A instrução da ação monitória deve conter documentos capazes de demonstrar inequivocamente a existência da dívida, sendo insuficiente a apresentação de borderôs sem a assinatura do devedor ou a ausência de extratos bancários comprovando a liberação dos valores."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, MT, nos autos da “
Ação Monitória”
ajuizada em desfavor
V1 Construtora Ltda
e
Eder Fabio Grovo
.

Prolatada a sentença (ID. 232779230):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu em parte o recurso consignando (ID 232779240):

“Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE para fazer constar
:

“
CONDENO, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da
causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
(...)“

Intimem-se.”

Em suas razões recursais (ID. 232779243), a Cooperativa de crédito apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que, embora os borderôs não estejam assinados, comprovam nos autos a contratação da operação bancária e ainda que a empresa V1 Construtora utilizou o limite aprovado, tendo realizado o desconto de vários cheques em sua conta bancária.

Sustenta que o valor foi creditado em favor da empresa apelada e devidamente utilizado. E que houve o pagamento das duas primeiras parcelas firmadas no borderô de n° C205301033.

Assevera que preencheu todos os requisitos previstos no §2° do artigo 700 do CPC, que regula a ação monitória, tendo juntado prova escrita do seu crédito.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 232779248), suscita a apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
REJEITO a preliminar,
passando a seguir ao julgamento do mérito do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado
ajuizou
Ação Monitória
contra
V1 Construtora Ltda
e
Éder Fábio Grovo
, alegando que os réus contrataram um
limite de crédito de R$ 300.000,00
por meio da
Cédula de Crédito Bancário no C20530097-5
para operações de desconto de recebíveis.

Após a formalização do contrato, os réus passaram a descontar os seus recebíveis, sob a emissão de
diversos borderôs
para o desconto de seus recebíveis. No entanto, os títulos descontados não foram integralmente quitados, resultando em um
saldo devedor de R$ 410.303,69
.

Requer a constituição do
título executivo judicial
e a conversão do mandado inicial em mandado executivo.

Os réus, regularmente citados, apresentaram Embargos à Monitória com pedido de improcedência da ação, sob o argumento de que desconhecem as operações financeiras realizadas. E que não apresentaram os cheques anexados na inicial e não assinaram os borderôs relacionados ao crédito concedido.

Neste contexto, segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil, para pretensão da ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel.

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, a ação monitória em tela se funda em Cédula de Crédito Bancário n. C20530097-5 (ID. 232777839) devidamente assinada, no valor de R$300.000,00, instruída com memória discriminada de Id. 232777841; e borderôs de desconto no C205305420 (ID. 232777840) e no C205301033 (ID. 232777844), com seus respectivos títulos de descontos - cheques.

Os requeridos em contrapartida aduzem que, inobstante tenha assinado o contrato, não realizaram nenhum desconto de recebíveis, e impugnaram os cheques anexados, que não apresentaram.

Desta forma, ao analisar todo arcabouço de provas dos autos, verifica-se que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação, pois vieram aos autos com os borderôs de descontos sem a devida assinatura do descontário, a fim de se comprovar que os cheques correspondentes, foram entregues pelo requerido à cooperativa.

No caso, como dito, o contrato em questão é o de desconto de títulos, operação que possui características diferentes de uma simples disponibilização de crédito em conta corrente.

Logo, para que seja evidenciado o débito, mostra-se indispensável não só a exibição do contrato, mas também dos borderôs de desconto vinculados aos títulos inadimplidos e extratos da conta corrente na qual foram creditados os valores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DE DESCONTO DE RECEBÍVEIS E DE CRÉDITO ROTATIVO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – DEMANDA NÃO INSTRUÍDA COM BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A EVOLUÇÃO DO DÉBITO OU DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À PRODUÇÃO DE PROVA ESCRITA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considere dispensáveis à solução da lide. "A propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" ( AgRg no REsp 1402170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 14/03/2014). 3. No caso concreto, os documentos apresentados constituem começo de prova escrita, não sendo, todavia, suficientes a demonstrar a origem e a evolução do crédito pleiteado, impondo-se a extinção da ação monitória, por inépcia da petição inicial. (N.U 0013136-16.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. DESCONTO. NÃO PAGAMENTO NO VENCIMENTO DO TÍTULO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL SUFICIENTE A HABILITAR O USO DA VIA. CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA. CPC, ART. 1.102A. I. Constitui documentação hábil ao ajuizamento de ação monitória a instrução da inicial com ‘borderô de desconto de duplicata’, assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente do 1o recorrido. II. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a carência e determinar o prosseguimento da ação” ( REsp 195.972/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 161).

“Agravo de Instrumento. Ação monitória. Contrato de Borderôs de descontos. desconto de títulos. Necessidade de apresentação do contrato, dos borderôs assinados, dos extratos comprovando o creditamento dos valores, bem como de cópia dos títulos descontados e não quitados. Documentos juntados que não são suficientes para embasar o pedido formulado na presente ação. Impossibilidade de se verificar a existência da dívida original e os valores declinados na petição inicial. Decisão que determina a exibição de documentos mantida. Recurso conhecido e não provido.” (TIPR. Agravo de Instrumento no 0002082-22.2019.8.16.0000 – Rel.a Juíza Substituta em 2o Grau Vania Maria da S. Kramer – 16a Câmara Cível – DJe Destaquei.12-6-2019).

Na hipótese em apreço, todavia, a documentação trazida pela apelante não é suficiente para caracterizar a prova necessária ao ajuizamento da demanda.

Como bem pontuou o MM. Juiz, os borderôs acostados não contam com a assinatura do devedor, titular da conta, e não comprovam que os referidos cheques tenham sido entregues/descontados pelos requeridos à cooperativa.

Por conseguinte, não há como aferir se realmente houve a solicitação de desconto dos títulos.

Ademais, não se vislumbra prova da disponibilização do numerário aos apelados, uma vez que a apelante deixou de apresentar extratos da conta com o recebimento da antecipação.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE DESCONTO DE CHEQUES - ENCARGOS PACTUADOS A CADA LIBERAÇÃO DE VALORES - BORDERÔS NÃO ASSINADOS PELO DEVEDOR - EXTRATOS E TÍTULOS INADIMPLIDOS - DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA COMPROVAÇÃO DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA - EXECUÇÃO EXTINTA. I - O contrato de descontos de cheques, acompanhado dos extratos da conta e os respectivos cheques, pode ser considerado como título executivo hábil a embasar uma ação de execução, se enquadrando na hipótese prevista no art. 784, do CPC. II - Diante das particularidades do contrato exequendo, não basta à instrução da execução a juntada do contrato de desconto de títulos, dos borderôs e do demonstrativo de débito como procedido pelo banco exequente,
sendo indispensável à apuração do débito a comprovação da efetiva liberação dos valores ao devedor, mediante aceitação dos encargos exigidos pela instituição financeira, a aferição de quais cheques foram de fato devolvidos sem a respectiva compensação e a ausência de saldo positivo na conta corrente do contratante, para o reembolso dos cheques devolvidos
. III - A ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação estampada no título objeto da execução importa nulidade do feito executivo, na esteira do disposto no art. 783 do CPC/2015.' (TJMG, RAC 1.0166.15.001943-7/001, Rel. Des. João Cancio). (g.n.)

Nesse contexto, o recurso não comporta provimento, pelo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025